Tribunal: TJDFT
Processo: 0752295-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. AGÊNCIA DE TURISMO (123MILHAS). PAGAMENTO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da autora para: “1) determinar à parte ré que suspenda os descontos realizados nas faturas de cartão de crédito da parte autora, referentes às passagens aéreas por ela adquiridas, sendo que eventual cobrança ensejará no pagamento em dobro do que for descontado; e 2) condenar o banco réu a restituir à parte autora a terceira parcela descontada da fatura do seu cartão de crédito, datada de 10/09/2023, no valor de R$ 716,10 (setecentos e dezesseis reais e dez centavos), além das demais vincendas que foram descontadas no decurso do processo, nos termos do art. 323 do CPC, corrigidas monetariamente desde o desembolso e acrescidas de juros de mora a partir da citação”.
2. Em suas razões recursais a instituição financeira suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, afirma que o contrato foi firmado entre a autora e a empresa de turismo e que não é responsável pelo pacote de viagem, visto que participa somente do procedimento de pagamento. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Da ilegitimidade passiva ad causam. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela administração de cartão de crédito é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil, ante a alegada cobrança indevida. A apuração da responsabilidade da administradora de cartão de crédito, do consumidor ou da empresa de turismo é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. A autora adquiriu passagens aéreas na empresa 123Milhas e o pagamento foi parcelado por meio de cartão de crédito administrado pela ré (ID 62367227 - Pág. 3). A presente ação foi manejada para obrigar a ré a suspender as cobranças realizadas na fatura do cartão de crédito da autora, e assegurar a devolução dos valores pagos.
6. A administradora do cartão de crédito, no entanto, não participa da execução do contrato vinculado ao pagamento que se processa pelo cartão, de modo que a solidariedade de que trata o art. 22 do CDC não se estende à hipótese. Com efeito, não é possível imputar à administradora do cartão a responsabilidade pelos desacertos comerciais decorrentes do cumprimento defeituoso ou descumprimento do contrato (Acórdão 1407608, 0712538-08.2021.8.07.0020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/03/2022, publicado no DJE: 31/03/2022).
7. Ademais, importa destacar que a empresa 123Milhas está em recuperação judicial e há determinação judicial para que as instituições financeiras se abstenham de realizar a suspensão das cobranças via cartão de crédito, a fim de garantir o princípio da paridade entre os credores (Decisão de 10/10/2023 proferida no Processo 5194147-26.2023.8.13.0024 - Recuperação Judicial, em trâmite na 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte).
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.